Tribunal: TJSP
Processo: 1004212-63.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Recurso do autor provido.